Tribunal: CARF
Processo: 11618.000085/2006-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.000085/2006-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.472 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
CIMENTO POTY S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/1988 a 30/09/1995
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
É de ser reconhecido o direito credit6rio pleiteado em Declaração de
Compensação, devidamente aferido pela autoridade julgadora, o qual deverá
ser aproveitado pela Administração Tributária, segundo as regras estabelecidas
na legislação tributária.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO. IMPUTAÇÃO.
A imputação de pagamentos nas relações tributárias é regulada pela legislação
tributária, não se lhes aplicando as regras do Código Civil, pelo que se computa
proporcionalmente principal e juros.
MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE
PROVAS.
A manifestação de inconformidade mencionará os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.000085/2006-98
Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000085/2006-98

Relatório
Por bem demonstrar o andamento do processo até o presente momento, adoto
como parte de meu relatório aquele trazido no acórdão no 11-33.937, da 2o Turma da DRJ/REC,
de 30 de maio de 2011:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação enviadas por intermédio de
Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) n2 09778.31534.141004.1.3.54-3372, 40177.54928.240206.1.3.57-
0271, 05735.90692.310306.1.3.57-4351, 41022.83084.150506.1.3.57-7260 e débitos
informados como suspensos por medida judicial de na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), período 05/1998 a 12/1998, em face de direito creditório
oriundo da ação judicial n 2 98.0009143-2.
2. 0 Delegado da Receita Federal do Brasil em Joao Pessoa (PB) - DRF/JPA exarou o
Despacho Decisório de fls. 762-763, acatando os fundamentos contidos no Parecer e
93/2006 - SACAT/DRF/JPA/PB (fls. 755-761), no qual: (a) homologou os cálculos em
compensação formulada pela DCTF, referente ao PIS (períodos de apuração: 05/1998 a
12/1998); (b) homologou a compensação informada no PER/DCOMP n 2
09778.31534.141004.1.3.54-3372; (c) homologou parcialmente a compensação
informada no PER/DCOMP n2 40177.54928.240206.1.3.57-0271; (d) não homologou
as compensações informadas no PER/DCOMP n2 05735.90692.310306.1.3.57-4351 e
41022.83084.150506.1.3.57-7260; e determinou a cobrança dos débitos da CSLL
(período de apuração 01/2006) no valor de R$ 683.073,83, CSLL (período de apuração
02/2006) no valor de R$ 45.563,66 e Cofins não cumulativa (período de apuração
04/2006) no valor de R$ 569.662,50.
3. No citado Parecer n2 93/2006 - SACAT/DRF/JPA/PB constam os seguintes
fundamentos jurídicos:
3.1. para analisar as compensações objeto dos PER/DCOMP mencionados e suspensões
em DCTF, a DRF/JPA expediu a intimação SACAT/DRF/JPA n2 28/2006 (fl. 20) para
a empresa Cimento Poty S/A, sucessora da Cia Cearense de Cimento Portland S/A e o
memo 022/SACAT/DRF/JPA (fl. 21) para a Procuradoria da Fazenda Nacional em
Pernambuco - PFN/PE, cujas respostas estão As fls. 67-188, 191-406 e 409-464
(Cimento Poty S/A) e 24-66 (PFN/PE);
3.2. a Cia Cearense de Cimento Portland S/A interpôs Mandado de Segurança
Preventivo n2 98.0009143-2, petição inicial As fls. 25-61, propugnando que diante da
indevida cobrança do PIS com a publicação do Decreto-Lei n 2 2.445, de 1998,
modificado pelo Decreto- Lei n2 2.449, de 1988, seja assegurado e garantido o direito
da impetrante apurar o PIS na forma da Lei Complementar n2 07/1970 e compensar os
valores pagos a maior a titulo de PIS com parcelas devidas e vincendas de PIS, Cofins e
CSLL, atualizados monetariamente;
3.3. em la instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente, havendo o
reconhecimento do pagamento indevido das parcelas do PIS feito A luz dos DL e 2.445
e 2449, ambos de 1988, ficando autorizada a "impetrante a compensar referidas
parcelas, atualizadas dentro dos limites consignados na fundamentação supra, com
parcelas vincendas da Cofins e da CSLL";
3.4. a 4' Turma do Tribunal Regional Federal da 5' Região negou provimento A
apelação apresentada pela Fazenda Nacional para acatar a possibilidade de
compensação entre tributos de espécies distintas;
3.5. por entender que o acórdão do TRF5 foi omisso em relação aos expurgos
inflacionários e da correção monetária, a PFN apresentou embargos declaratórios, o
Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000085/2006-98

qual foi julgado pela 4' Turma do TRF5, para reconhecer que a correção monetária é a
simples recomposição do dinheiro que se desvalorizou em decorrência de processo
inflacionário e deve ser feita com observância aos indices legais, sendo que no período
relativo aos planos econômicos, ter-se-á como base o IPC, por ser o índice que melhor
reflete a realidade inflacionária do período;
3.6. por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou provimento ao Recurso
Especial (RE n 2 499153/PE) apresentado pela PFN, de sorte que ação transitou em
julgado em 06/11/2003;
3.7. assim, coube a Administração Tributária realizar os procedimentos de verificação
de cálculos da compensação autorizada judicialmente, de sorte que foram recalculados
os valores do PIS nos moldes da Lei Complementar n 2 07, de 1970, por meio dos
dados constantes As fls. 99-107, 496-554 e 569-581, os quais estão detalhados
conforme a seguir: (i) Demonstrativo de Pagamentos (fls. 582-590), onde constam os
pagamentos efetuados segundo os Decretos-Leis n °-1 2.445 e 2449, ambos de 1988,
período de apuração a que foram vinculados conforme a sistemática da Lei
Complementar n 2 07, de 1970, e o saldo credor após esta vinculação (alocação); (ii)
Demonstrativo de Apuração de Débitos - Semestralidade - 8109 - PIS Faturamento (fls.
591-597), onde está o cálculo do PIS Faturamento conforme a Lei Complementar n 2
07, de 1970; (iii) Demonstrativo das Vinculações Auditadas de Pagamentos (fls. 600-
623); (iv) Demonstrativo Resumo das Vinculações Auditadas (fls. 624-634); e (v)
Demonstrativo de Amortizações - 8109 – PIS Faturamento (fls. 635-737), no qual está
detalhada a imputação proporcional de cada período de apuração com os indices
atualizados;
3.8. os pagamentos foram confirmados pela unidade de origem mediante, parte no
sistema SINAL04 (fls. 496-554), e parte em microfichas (fls. 578-581) e os saldos de
pagamentos constantes no Demonstrativo de Pagamentos representam o crédito da
contribuinte obtido judicialmente, os quais foram atualizados conforme planilha As fls.
738-740 de acordo com os indices de correção determinados no embargo de declaração
citado, de tal forma que o saldo a favor da empresa, atualizado até 01/01/1996,
importava R$ 1.407.331,58;
3.9. na seqüência a unidade preparadora promoveu o acertamento de contas, com o
auxilio de programa especifico (Sistema de Apoio Operacional - SAPO), o qual cotejou
o crédito apurado (R$ 1.407.331,58) em favor da contribuinte com os seus débitos
informados em DCTF como "suspensos por medida judicial" e os declarados em
PER/DCOMP;
3.10. após o processamento das informações no mencionado programa, foram obtidos
os seguintes demonstrativos: (i) Demonstrativo Analítico de Compensação (fls. 743-
747), no qual está o encontro das duas obrigações (crédito do sujeito passivo com o
crédito tributário a ser compensado), as quais se extinguem até onde se compensarem,
sendo possível também verificar os indices de atualização utilizados para corrigir o
crédito do sujeito passivo; (ii) Listagem de Créditos/Saldos Remanescentes (fls. 741),
onde é possível observar o crédito do sujeito passivo utilizado na compensação; (iii)
Listagem de Débito/Saldo Remanescentes (fl. 742), que demonstra a utilização do
crédito tributário utilizado na compensação; e (iv) Dados a serem informados no SIAFI
(fl. 748-750);
3.11. o relatório denominado Listagem de Débito gerado pelo sistema SAPO di conta
que o direito creditório do sujeito passivo é inferior ao montante de seus débitos
(créditos tributários), de tal forma que a unidade de origem informa terem sido extintos
os débitos indicados em DCTF e PEFt/DCOMP até onde o limite do direito creditório
foi suficiente, relacionando os débitos que compõem o saldo devedor da empresa
interessada.
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000085/2006-98

4. Devidamente cientificada em 07/12/2007 a interessada, não concordando com o
despacho decisório referenciado, apresentou em 07/01/2008 a manifestação de
inconformidade de fls. 840-877, por intermédio de seu procurador legal (instrumento As
fls. 953-957), para alegar o que segue abaixo sintetizado:
4.1. sustenta que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em João Pessoa (PB) deixou
de considerar os fundamentos da decisão judicial transitada em julgado, bem como
adotou critérios equivocados, seguindo metodologia adotada pela RFB nos cálculos
constantes
As fls. 582-750, subdivididos em etapas conforme expõe:
Do Demonstrativo de Pagamentos
4.2. aponta que a DRF/JPA deixou de computar em seus cálculos os pagamentos
correspondentes aos períodos de apuração julho, agosto e setembro de 1988 nos valores
de Cz$ 4.745.350,45, Cz$ 6.505.176.48 e Cz$ 6.297.598,88, respectivamente, segundo
atestam os demonstrativos contábeis (doc. 3);
4.3. indica que no referido demonstrativo a RFB computou pagamentos com valores
inferiores nos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 1990 e agosto de 1991
(doc. 4), justificando que foram considerados os valores originais sem a correção
monetária para o período de apuração de janeiro a dezembro de 1990 e somente o
pagamento complementar para o período de apuração de agosto de 1991;
Do Demonstrativo de Apuração de Débitos - Semestralidade
4.4. alega que, conforme o demonstrativo de apuração dos débitos apresentado pela
RFB (doc. 6), foram considerados como devidos os valores relativos aos períodos de
apuração de julho, agosto e setembro de 1988, os quais foram recolhidos pela
sistemática da Lei Complementar n2 07, de 1970, mas com a alteração introduzida pelo
Decreto-Lei n 2 2.445, de 1988, o prazo para o recolhimento da contribuição passou a
ser trimestral e não mais semestral, havendo a dispensa no recolhimento das
contribuições devidas ao PIS dos meses de abril, maio e junho de 1988;
4.5. além disso, indicou que o demonstrativo computou como devidos os valores dos
períodos de apuração de julho e agosto de 1991 com a base de cálculo superior ao
faturamento daqueles meses, conforme comprova a Declaração do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (doc. 4) e seus cálculos (doc. 7);
Do Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos
4.6. alega que os recolhimentos efetuados referentes aos períodos de apuração de julho,
agosto e setembro não foram computados pela RFB e, portanto, não constam das
vinculações realizadas, conforme já exposto;
4.7. aduz que no demonstrativo apresentado pela RFB foi vinculado ao recolhimento
efetuado em 10/01/1989 os valores devidos de julho, agosto e parte de setembro de
1988, recolhidos pela sistemática da Lei Complementar n2 07, de 1970; 4.8. para os
recolhimentos efetuados em 10/04/1990, 07/05/1990, 05/06/1990, 05/07/1990,
06/08/1990, 05/09/1990, 05/10/1990, 05/11/1990, 05/12/1990, 07/01/1991, 05/02/1991
e 05/03/1990 alega que a RFB efetuou a vinculação com valores recolhidos a menor;
4.9. assevera que a RFB vinculou ao recolhimento efetuado em 10/02/1989 parte do
valor devido de setembro de 1988, bem como vinculou uma compensação com DARF
referente a maio de 1991 (não existente);
4.10. aponta que para o recolhimento efetuado em 07/10/1991, a RFB vinculou um
valor devido a maior;
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000085/2006-98

4.11. para os recolhimentos efetuados em 06/12/1991, 06/01/1992, 20/02/1992,
20/11/1992, 22/11/1993 e 07/12/1993, 07/12/1993 e 26/01/1994, 07/02/1994 e
30/03/1994, 06/05/1994 e 31/10/1994, 08/06/1994, 19/08/1994, 08/07/1994 e
31/10/1994, afirma que a RFB vinculou um valor devido divergente do valor apurado;
4.12. certifica que não foi demonstrado o recolhimento efetuado em 05/11/1991;
4.13. fazendo referência aos recolhimentos efetuados em 10/03/1989, 10/04/1989,
10/05/1989, 12/06/1989, 10/07/1989, 10/08/1989, 11/09/1989, 10/10/1989, 10/11/1989,
11/12/1989, 10/01/1990, 12/02/1990, 12/03/1990 e 10/04/1990 diz que a RFB vinculou
compensações com DARF referente a períodos de apuração posteriores que não
existiram;
4.14. expõe que RFB não efetuou a vinculação dos valores devidos por ter vinculado
indevidamente como compensação com DARF o recolhimento efetuado em 20/10/1993
aos períodos de apuração de março, abril e maio de 1989, e o recolhimento efetuado em
07/03/1994 aos períodos de apuração maio, junho e julho de 1989;
4.15. mencionando os períodos de apuração fevereiro, maio e outubro de 1995 afirma
que a RFB vinculou a diferença como compensação com DARF em períodos de
1989/1990, quando o correto seria vincular com os períodos posteriores;
4.16. para o período de apuração 05/1991 argumenta que a RFB efetuou vinculação com
recolhimento efetuado em 31/03/1992, quando o correto seria vincular com os
recolhimentos ocorridos a partir de 30/08/1991 referentes a parcelamento efetuado;
4.17. quanto ao período de apuração 06/1991, justifica que a RFB não efetuou a
vinculação de forma cronológica com o parcelamento recolhido, deixando de vincular
débitos com pagamentos em 30/01/1992 e 31/03/1992;
4.18. argumenta que em determinados períodos ou meses específicos a sistemática dos
inconstitucionais Decretos-leis n 2 2.445 e 2.449, de 1988, apontavam valores menores
do que os valores apurados pela LC n 2 07, de 1970, devendo ser considerado no
cômputo somente os meses em que foram apurados créditos para o contribuinte,
ignorando meses nos quais os valores apurados sejam negativos, razão pela qual excluiu
tais valores do demonstrativo apresentado;
Do Demonstrativo de Atualização dos Pagamentos
4.19. argumenta que os coeficientes utilizados pela RFB para atualizar os saldos
credores a seu favor (coeficiente da Norma de Execução n 2 08, de 1997 e coeficientes
diários da UF1R) afrontam a decisão transitada em julgado do processo n 2
98.0009143-2, merecendo reforma o despacho decisório, o qual apurou um crédito em
janeiro de 1996 no montante de R$ 1.407.331,58, concluindo que o valor do indébito é
inferior ao do crédito tributário que se pretendeu compensar;
4.20. apresenta planilha (doc. 11) para demonstrar os critérios adotados pela recorrente
na atualização do seu crédito tributário, sustentando que, em relação aos coeficientes
utilizados até dezembro/1991, a atualização dos créditos deveria ter seguido a tabela de
cálculos elaborada pela Contadoria da Seção Judiciária do Ceara e não os coeficientes
estabelecidos pela Norma de Execução Conjunta n 2 08, a qual se aplicaria aos créditos
reconhecidos em esfera administrativa, o que não é o caso dos autos;
4.21. da mesma maneira, indica que na atualização dos créditos no despacho decisório,
para o período de janeiro de 1992 a dezembro de 1995, foram utilizados os coeficientes
diários da UFIR, quando deveriam ter sido seguido a tabela de cálculos elaborada pela
Contadoria da Seção Judiciária do Ceará, o que desrespeita os parâmetros de correção
monetária do indébito tributário determinados na referida sentença, citando decisões
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000085/2006-98

administrativas do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda e Parecer Cosit
n2 58, de 1998, para amparar suas alegações (cumprimento de decisão judicial);
4.22. aduz que nos cálculos do despacho decisório deveria ter sido considerada a
aplicação do IGPM, o qual para o mês de julho mediu a inflação em 44,52% e no mês
de agosto em 8,16%, e que na edição do Plano Real em 1994 teria havido uma
manipulação de indices e manifesto expurgo inflacionário, existindo diversas ações
tramitando no Judiciário que têm por objeto a discussão da constitucionalidade do art.
38 da Lei n-2 8.880, de 1994, razão pela qual considerou em seus demonstrativos a
aplicação de tais indices, tal qual decidido na referida sentença transitada em julgado;
4.23. no tópico denominado "juros desde o indébito", cita que o TRF não passou ao
largo da questão dos juros e que a legislação tributária federal adotou tratamento
igualitário nas relações entre o Fisco e o contribuinte, a partir de 01/01/1996,
sustentando que deve existir a incidência dos juros de mora desde o recolhimento
indevido, pois se o Fisco exige a incidência dos juros moratórios desde a data do
vencimento, o contribuinte tem a mesma condição nos casos de repetição de indébito,
citando e transcrevendo decisões do STJ para embasar sua tese;
Do Demonstrativo das Compensações
4.24. assenta que no Demonstrativo das Compensações (doc. 12) apresentado pela RFB
existe uma compensação de crédito lançada indevidamente referente a janeiro de 1999
(R$ 67.564,49), cuja correção foi considerada nos demonstrativos apresentados pela
recorrente (doc. 13);
4.25. consigna que a RFB ao amortizar as compensações realizadas pela recorrente
utilizou critério subjetivo ao trazer o valor da compensação para janeiro de 1996,
deflacionando-o, alegando que tal metodologia não tem respaldo legal, devendo ser
considerada a imputação do pagamento nos moldes definidos pela legislação civil, ou
seja, deve-se imputar primeiramente nos juros vencidos e apenas depois no capital;
4.26. cita decisão do TRF 4a Região no julgamento da AMS n 2 2005.72.03.000890-0,
a qual se manifesta no mesmo sentido do entendimento da recorrente, argumentando
ainda que desde 2004 a RFB regulamentou a forma de compensação, por intermédio de
instruções normativas, mas que a previsão quanto ao método de compensação
proporcional veiculado nestas normas diz respeito tão somente quanto as compensações
realizadas com débitos vencidos, restando silente a legislação quanto à forma de
operacionalização da compensação com débitos vincendos, citando e transcrevendo os
arts. 28 e 52 da IN SRF n2 600, de 2005;
4.27. afirma que inexiste no Direito Tributário qualquer norma que veicule regra quanto
a operacionalização da compensação quanto a débitos vencidos, devendo haver a
aplicação do art. 108 do Código Tributário Nacional, transcrevendo decisões judiciais e
administrativas para amparar suas alegações
4.28. conclui que a RFB cometeu várias incorreções conforme expos em sua defesa e,
por conseguinte, ao invés de um saldo devedor de R$ 2.132.848,32, em 12/2007,
verifica-se a existência de um saldo credor de R$ 5.160.053,48 para esta mesma data-
base (doc. 15), requerendo, ao final que: (i) seja julgada procedente a sua manifestação
de inconformidade; (ii) corrigir de oficio o Parecer n2 093/2006 -SACAT/DRF/JPA/PB
e o respectivo Despacho Decisório (fls. 762-763); (iii) suspensão da exigibilidade dos
valores compensados, até a decisão final administrativa.
5. Por ter sido detectada a necessidade de esclarecimentos adicionais para permitir a
análise da lide, a Presidente da 2' Turma desta Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Recife (PE) emitiu o Despacho n2 731-DRJ/REC para retornar o
presente processo a sua unidade de origem (DRF/JPA) para: (i) confirmar se os
recolhimentos a titulo de PIS dos períodos de apuração julho, agosto e setembro de
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000085/2006-98

1988 foram considerados no Demonstrativo de Pagamentos de fls. 582-590,
explicitando, se for o caso, o motivo de sua não inclusão nos cálculos; (ii) confirmar os
valores utilizados na planilha de fls. 103-104 (Anexo II), Demonstrativo de Pagamento
(fls. 583-584) e da Planilha de Certificação de pagamentos (fls. 580-581), relativamente
ao período de apuração de janeiro/1990 a dezembro de 1990; (iii) confirmar se o valor
do pagamento do período de apuração agosto/1991 é apenas o DARF (fl. 525) no valor
original de Cr$ 1.131.942,97, recolhido em 16/03/1992, que corresponde ao item 115 do
Demonstrativo de Pagamentos (fl. 589); (iv) acrescentar demais esclarecimentos
julgados convenientes.
6. Resposta da DRF/João Pessoa (PB) as fls. 1005-1008 e devolução dos autos a esta
DRJ/REC para prosseguimento do julgamento.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, reconhecendo em
parte o direito creditório pleiteado, recebendo o acórdão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/1988 a 30/09/1995
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
É de ser reconhecido o direito credit6rio pleiteado em Declaração de
Compensação, devidamente aferido pela autoridade julgadora, o qual deverá ser
aproveitado pela Administração Tributária, segundo as regras estabelecidas na
legislação tributária.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO. IMPUTAÇÃO.
A imputação de pagamentos nas relações tributárias é regulada pela legislação
tributária, não se lhes aplicando as regras do Código Civil, pelo que se computa
proporcionalmente principal e juros.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A manifestação de inconformidade mencionará os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
Inconformada com a decisão acima mencionada a contribuinte interpôs recurso
voluntário, reprisando o que outrora fora trazido na manifestação de inconformidade, requerendo
ao final o provimento de seu recurso.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento e distribuído
para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000085/2006-98

O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma,
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se depreende do relatório alhures, o processo trata de declarações de
compensações e débitos informados como suspensos por medida judicial na DCTF, relativo ao
período de 05/1998 a 12/1998, tendo em vista o direito creditório verificado em ação judicial.
Na decisão recorrida, que teve por fundamento o trabalho feito por auditor fiscal
da Delegacia da RFB, bem como de pareceres e diligência onde foram demonstrados de forma
clara os procedimentos utilizados para a apuração do direito creditório pleiteado pela recorrente,
restou consignado que apesar das manifestações em contrário, a contribuinte não logrou êxito em
demonstras suas pretensões, não trazendo aos autos provas que pudessem infirmar o trabalho da
auditoria fiscal.
Ressalta-se ainda que a recorrente, em qu pese ter promovido o recurso voluntário
tempestivamente, bastou-se a reprisar o que outrora trouxe em sua manifestação de
inconformidade, sem, novamente, provar o que fora alegado.
Desta forma, por entender que o acórdão recorrido não merece reparo, peço
vência, com fulcro no art. 50 da Lei no 9.874/96, utilizar como minhas razões de decidir, aqueles
trazidas na decisão guerreada:
7. Conforme exposto, a recorrente obteve decisão favorável por ter recolhido
indevidamente parcelas do PIS, com base nos Decretos-Lei n 2 2.445, de 29/06/1988, e
n2 2.449, de 21/07/1988. Assim, obteve o reconhecimento judicial para que a cobrança
do PIS fosse efetuada nos moldes previsto na Lei Complementar n 2 07, de 07/09/1970,
podendo ainda compensar as parcelas recolhidas a maior, devidamente atualizadas, com
parcelas vincendas do próprio PIS, da Cofins e da CSLL. Nestes termos, a DRF/João
Pessoa (PB) efetuou o levantamento do direito creditório da contribuinte, seguindo a
metodologia de cálculo detalhada no item 3 do relatório deste acórdão, para chegar ao
montante de R$ 1.407.331,58, atualizado até 01/01/1996. Em razão disso, a unidade de
origem extinguiu os débitos indicados em DCTF e PER/DCOMP até onde o limite do
direito creditório foi suficiente, enviando para cobrança os valores que excederam este
montante. Contestando este resultado, a recorrente opõe-se quanto à metodologia do
levantamento do seu direito creditório, apontando os pontos que entende ter havido
incorreções por parte da DRF/JPA, os quais serão debatidos a seguir.
Do Demonstrativo de Pagamentos
8. Preliminarmente, a empresa recorrente aponta que a DRF/JPA deixou de computar
em seus cálculos os pagamentos correspondentes aos períodos de apuração julho, agosto
e setembro de 1988 nos valores de Cz$ 4.745.350,45, Cz$ 6.505.176.48 e Cz$
6.297.598,88, respectivamente, indicando como prova os demonstrativos contábeis
acostados as fls. 890-911 e 914-917. Além disso, indica que no Demonstrativo de
Pagamento a RFB computou pagamentos com valores inferiores nos períodos de
apuração de janeiro a dezembro de 1990 e agosto de 1991 (doc. 4, fls. 912-917),
justificando que foram considerados os valores originais sem a correção monetária para
o período de apuração de janeiro a dezembro de 1990 e somente o pagamento
complementar para o período de apuração de agosto de 1991.
9. Para a análise deste questionamento, cumpre tecer comentários sobre a evolução da
tributação do PIS, notadamente a alteração prevista nos decretos-leis já mencionados.
10. 0 denominado PIS (Programa de Integração Social) foi instituído pela Lei
Complementar n2 07, de 07 de setembro de 1970, com o objetivo de promover a
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000085/2006-98

integração do empregado na vida e no desenvolvimento da empresa (art. 1 2). Tal
Programa, nos termos do art. 2 2, seria executado mediante um Fundo de Participação,
constituído por depósitos efetuados pelas empresas, de acordo com o prescrito no art. 3
2, em duas parcelas: a) a primeira, mediante dedução do Imposto de Renda devido,
processando-se o seu recolhimento juntamente com o pagamento desse mesmo tributo;
b) a segunda, com recursos próprios da empresa, calculados com base no faturamento. 0
art. 6 2, do mesmo diploma, estabeleceu que a efetivação desses depósitos no Fundo,
correspondente à contribuição referida na alínea 'b', do art. 3 2 (calculada sobre o
faturamento), seria processada mensalmente a partir de 10 de julho de 1971, e o
parágrafo único do referido art. 6 2 prescreveu:
"Art. 6. Omissis.
Parágrafo Único - A contribuição de julho será calculada com base do faturamento de
janeiro; a de agosto, com base no .faturamento de fevereiro, e assim sucessivamente".
11. Constata-se, portanto, que, sob o regime da LC n2 07/70, o faturamento do sexto
mês anterior ao da ocorrência do fato gerador constitui a base de calculo para a
incidência da contribuição. 0 primeiro agente arrecadador do PIS foi a Caixa Econômica
Federal, conforme está estabelecido no art. 11 deste diploma legal, sendo inicialmente
fixado o prazo de recolhimento como sendo o dia 20 do 62 mês subseqüente ao fato
gerador. Tal sistema de contribuição, entretanto, sofreu vertiginosas alterações no ano
de 1988 com a edição de dois diplomas: o Decreto-Lei n2 2.445, de 29 de junho de
1988, e o Decreto-Lei n2 2.449, de 21 de julho de 1988. Estes determinaram, entre
outras pretensões, que o PIS passaria a ser calculado sobre a receita operacional bruta
do mês imediatamente anterior, ao invés do sexto mês anterior.
12. Porém, as alterações pretendidas nos mencionados DL não vingaram. Impulsionado
por uma avalanche de ações movidas pelos contribuintes, o Supremo Tribunal Federal,
em sessão plenária do dia 24 de junho de 1993, declarou a inconstitucionalidade integral
dos pré-falados Decretos-Leis ao apreciar o Recurso Extraordinário n2 148.754/RJ.
Conseqüentemente, o Senado Federal, no uso da competência estabelecida pelo inciso
X, do art. 52, da Constituição Federal de 1988, expediu a Resolução n 2 49, de 9 de
outubro de 1995, o que na prática fez restaurar, na integra, a sistemática da LC n 2 07,
de 1970. 13. 0 Decreto-Lei n2 2.445, de 1988, pretendeu iniciar a sua vigência para os
fatos geradores ocorridos a partir de 1 2 de julho de 1988. 0 seu art. 11 dispensou o
recolhimento das contribuições devidas do PIS, na forma da legislação em vigor,
relativamente aos meses de abril, maio e junho de 1988, cujos vencimentos ocorreriam
em julho, agosto e setembro de 1988. Vale registrar que as contribuições do PIS
anteriormente A edição do Decreto-Lei n 2 2.445, de 1988, vinham sendo recolhidas no
terceiro mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador (art. 3 2, III, "b", da Lei n2
7.691, de 15/12/1988).
14. A recorrente questiona o fato de não ter sido levado em consideração supostos
recolhimentos nos valores de Cz$ 4.745.350,45, Cz$ 6.505.176.48 e Cz$ 6.297.598,88,
relativos aos períodos de apuração de julho, agosto e setembro de 1988, trazendo para
comprovar seus argumentos os documentos acostados As fls. 890-911 (Extratos de
Conta) e 914-917 (Demonstrativo de Pagamento).
15. Cumpre indicar que a unidade de origem (DRF/João Pessoa), em resposta a
diligência requisitada (fl. 1006) não confirma nos registros juntados a comprovação dos
recolhimentos:
"De inicio, cabe dizer que, em pesquisa (vide docs. fls. 578 a 581) no arquivo, em
microfilme, de contribuintes sob a jurisdição da DRF/Fortaleza, com informações
relativas às receitas arrecadadas no p eríodo de julho de 1988 a dezembro de 1990,
não se confirmou o recolhimento dos valores apontados na manifestação de
inconformidade, tampouco fez o contribuinte prova documental quanto a tal fato, tendo
apenas juntado demonstrativos contábeis e listagens de pagamentos, onde fez constar
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000085/2006-98

tais valores (fls. 914 a 917). Cabe dizer que o levantamento teve por parâmetro os
recolhimentos indevidos do estabelecimento matriz da empresa Companhia Cearense
de Cimento, com vistas el determinação do direito de crédito a que fazia jus tal
estabelecimento. Ainda que haja a possibilidade de tais valores terem sido objetos de
recolhimento por estabelecimento filial fora da jurisdição de origem, o contribuinte não
fez produção de provas e nada informou a esse respeito."
16. Com efeito, os documentos de fls. 890-911, juntados pela recorrente são registros
contábeis, intitulados "Extratos de Conta", de seu uso interno e não se prestam,
isoladamente, a confirmar os recolhimentos relativos aos períodos de apuração de julho,
agosto e setembro de 1988. Já o documento juntado as fls. 914-917, refere-se a um
Demonstrativo de Pagamento, elaborado pela própria recorrente, o qual também não
detém eficácia para comprovar de forma hábil o efetivo recolhimento dos valores
contestados. Aliás, acerca da comprovação dos indigitados recolhimentos, transcreve-se
adiante trecho da petição inicial da ação mandamental (fl. 28), onde a recorrente afirma
textualmente possuir as guias de recolhimentos (DARF) do PIS dos períodos de
apuração pagos com base nos Decretos-Leis n 2 2.445 e 2.449, ambos de 1988, as quais
deveriam ter sido diligentemente juntadas no presente recurso para comprovar
efetivamente os indigitados pagamentos:
"Logo, por ter recolhido indevidamente parcelas a titulo de PIS, com base nos
Decretos-Leis n2s 2.445 e 2.449 de 1988 (conforme comprovam planilhas
demonstrativas e guias de recolhimento em anexo - doc. de fls.), a Impetrante procedeu
com os devidos cálculos do que foi pogo a maior e pretende promover encontro de
contas com débitos vincendos do próprio PIS, da COFINS e da Contribuição Social
sobre o Lucro-CSL." (grifou-se).
17. Acerca disso, cumpre trazer à baila os ensinamentos de Paulo Bonilha em torno do
ônus da prova ao afirmar que "as partes, portanto, não têm o dever ou obrigação de
produzir as provas, tão-só o ônus. Não o atendendo, não sofrem sanção alguma, mas
deixam de auferir a vantagem que decorreria do implemento da prova" (in Da Prova no
Processo Administrativo Fiscal, Ed. Dialética, 1997, pig. 72).
18. Em relação aos questionados pagamentos supostamente computados com valores
inferiores nos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 1990 (doc. 4, fls. 912-
917), a DRF/JPA expõe no Relatório de Diligência Fiscal (fls. 1005-1008) que para o
tratamento e análise dos PER/DCOMP transmitidos pelo contribuinte CIMENTO
POTY S/A, sucessor da Cia Cearense de Cimento Portland, foi emitida a
INTIMAÇÃO/SACAT/DRF/JPA n2 28/2006 (fl. 20 do vol. I) para a apresentação das
razões de fato a dar suporte as compensações efetuadas. Em resposta, entre outros
documentos, foram disponibilizadas planilhas demonstrativas dos valores do crédito do
PIS da Cia Cearense de Cimento Portland, juntadas as fls. 98-110, em cujo Anexo II
(PIS - VALOR A COMPENSAR) esta a indicação dos valores "recolhidos em moeda",
vinculando-os, em função das datas dos recolhimentos, aos respectivos meses de
competência, assim por ele denominados.
19. Fazendo referência ao período questionado, janeiro a dezembro de 1990, a unidade
de origem consignou que a discrepância possa ter decorrido de que tenham sido
gravados valores de arrecadação somados aos estabelecimentos filiais ou mesmo
relativos a outras receitas não computadas, justificando ainda que foram considerados os
valores informados pelo próprio contribuinte na planilha PIS - VALOR A
COMPENSAR - ANEXO II.
20. Vislumbra-se razão à DRF/João Pessoa (PB), porque tendo sido oferecido empresa
interessada a oportunidade para a especificação e produção de provas e não tendo ela
apresentado a prova do seu recolhimento (DARF), limitando-se a apresentar apenas os
valores constantes na planilha PIS - VALOR A COMPENSAR - ANEXO II, é
incongruente crer que a própria contribuinte viesse laborar em seu próprio prejuízo,
atuando contrariamente aos próprios interesses.
Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000085/2006-98

21. A este respeito, vale mais uma vez registrar que as provas definitivas que poderiam
por fim a quaisquer controvérsias acerca dos valores pagos sempre estiveram disposição
da empresa, tal como foi apontado alhures. Porém, sendo um direito disponível, a
empresa abriu mão dessa prerrogativa, e apresentou discriminação de valores pagos na
planilha PIS - VALOR A COMPENSAR - ANEXO II, os quais foram devidamente
acatados pela unidade de origem tal como se observa no Demonstrativo de Pagamentos
do sistema CTSJ (fls. 582-590).
22. Quando se afirma que o ônus da prova incumbe a quem alega, se quer dizer que a
parte tem a possibilidade de agir conforme o comando jurídico para conseguir que sua
pretensão seja atendida. Isto 6, como ela tem o interesse de que seja reconhecida a
verdade dos fatos que alegou, no caso os supostos recolhimentos, logo é sua
incumbência provar cabalmente as suas afirmações. Portanto, a parte que tem o ônus de
provar deve fazê-lo, send() em virtude de sua omissão pode ver sua pretensão negada
por insuficiência de provas. E uma questão lógica diante de um conflito de interesses.
Neste cenário, cumpre trazer os ensinamentos de Humberto Theodoro l :
"[..] Se o direito material é disponível e a parte não cuidou de trazer a prova
necessária para demonstrá-lo ou exerce-lo, a presunção lógica é que abriu mão dele.
Assim, não seria correto que o juiz viesse sobrepor a essa verdade, passando a advogar
a causa da parte."
23. Por outro lado, não se pode deixar de mencionar que a discordância com os valores
por parte da interessada tem como argumento que os valores recolhidos no período de
janeiro a dezembro de 1990 foram considerados nominalmente pela DRF/João Pessoa,
sem as devidas correções monetárias, tese que será integralmente infirmada no tópico
especifico referente a aplicação dos indices de correção monetária aos valores
recolhidos.
24. Relativamente ao período de apuração agosto de 1991, também questionado pela
defendente, mediante a afirmação de que houve cômputo de importância inferior porque
a RFB considerou o valor original, sem a correção monetária, cumpre afirmar que o
recolhimento relativo ao período de apuração de agosto de 1991 foi arrecadado em
16/03/1992 pelo valor de Cr$ 1.131.942,97, conforme comprova o extrato do sistema
SINAL04 à fl. 505. Este recolhimento foi devidamente informado ao Sistema CTSJ,
utilizado pela DRF/JPA para o levantamento do direito creditório da recorrente
(conforme relatado no item 3 deste relatório) e corresponde ao pagamento de número
115 do Demonstrativo de Pagamentos deste aplicativo (fl. 589).
25. Antes de analisar a tese propriamente advogada pela defesa, vale registrar que fl.
915 está o relatório elaborado pela contribuinte, também denominado Demonstrativo de
Pagamentos, no qual é possível verificar que, além do recolhimento de Cr$
1.131.942,97 também consta relacionado um outro recolhimento para o período de
apuração agosto de 1991 no montante de Cr$ 13.390.697,11, o qual não foi confirmado
na pesquisa efetuada pela DRF/JPA no sistema SINAL04.
26. Feita esta observação, vale trazer à baila, os esclarecimentos da DRF/JPA
relativamente ao questionamento efetuado pela empresa recorrente, de sorte a ratificar a
utilização da metodologia em estrita observância da legalidade:
"É de ser observado que o próprio aplicativo CTS.1, de modo a eliminar dificuldades
de interpretação e para fins de criar um balizamento na entrada de dados, optou por
criar distinção quanto ao (I) Período de Apuração do fato Gerador e (2) Período de
Apuração da Base de Cálculo, seguindo a linha Tbeodoro Junior, Humberto. Curso de
Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1996. pp. 417 jurisprudencial que
advoga que são mantidas as alterações de prazo de vencimento definidas pela Lei n2
7.694/88 e alterações supervenientes (ver Demonstrativo de Apuração de Débitos -
Semestralidade, fls. 591 a 597) Nesse prisma a linha da "semestralidade", objeto de
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000085/2006-98

litigância no judiciário, estaria restrita a definição da base de cálculo, que retroagi ria
a seis meses anteriores ao fato gerador da obrigação tributária.
De todo modo, na imputação dos citados pagamentos, os efeitos decorrentes de
quaisquer aplicações subjetivas são anulados pelo fato de que os débitos são
prioritariamente computados com pagamentos ocorridos em data anterior ao do
vencimento da obrigação tributária, de forma que o aplicativo CTSJ não venha a impor
acréscimos decorrentes de mora. Tal critério conduz à situação mais favorável ao
contribuinte.
Já quando os débitos são extintos em razão do critério "compensação com Darf', e de
se observar que os valores dos recolhimentos são reajustados por meio da aplicação de
coeficientes de atualização conforme tabela padrão do CTS1 ou, nos casos em que se
aplica, mediante a incidência dos coeficientes de correção monetária definidos na ação
judicial
O resultado final muito se aproxima, desprezados os efeitos decorrentes da mora,
daquele que se obteria da mera diferença matemática entre os valores corrigidos de
débitos e créditos, forma de cálculo de todo modo mais simplória e desprovida de
substância técnica".
27. Em decorrência, a unidade de origem explicou que o recolhimento do DARF no
valor de Cr$ 1.131.942,97 foi vinculado ao período de apuração de agosto de 1991, em
vista das informações constantes na planilha elaborada pela interessada de if 105
(ANEXO II – PIS VALORES A COMPENSAR) e da Listagem de Pagamentos
(Cobrança Administrativa Domiciliar). Assim, não sendo suficiente para a quitação do
débito, apurado pelo sistema CTSJ no valor de Cr$ 4.889.606,21, foram também
vinculados, como compensação com DARF, os saldos de pagamentos efetuados em
10/03/1989, 10/04/1989, 10/05/1989 e 12/06/1989 (pagamentos números 59, 60, 61 e 62
do Demonstrativo de Pagamentos de if 582), os quais foram devidamente corrigidos, até
a data do vencimento da obrigação, pelos indices de correção praticados pela
Administração Tributária Federal para a correção dos seus créditos.
28. Com estas explicações, conclui-se a metodologia de vinculação dos valores (direito
credit6rio versus crédito tributário) adotada pela DRF/JPA é regular, não cabendo
qualquer reparo a ser efetuado no Despacho Decisório sob análise neste tocante.
Do Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos
29. A recorrente apresenta diversos questionamentos sobre a vinculação dos
pagamentos.
30. Sobre o questionamento relativo ao recolhimento efetuado em 10/01/1989
(recolhimento n2 57), no valor de Cz$ 7.958.977,63, correspondente ao período de
apuração 31/10/1988, o sistema CTSJ vinculou inicialmente a este o débito de Cz$
2.748.390,00 (período de apuração outubro de 1988), restando um saldo de Cz$
5.210.587,63. Do saldo remanescente, o sistema CTSJ vinculou ainda os débitos
correspondentes a 31/07/1988 (Cz$ 1.660.380,00), 31/08/1988 (Cz$ 1.826.110,00) e
parte do débito de 30/09/1988 (Cz$ 2.675.173,10) no valor de Cz$ 1.724.097,63.
Conforme já explicitado anteriormente, tal procedimento de vinculação de valores é
mais benéfico à interessada, uma vez que vinculando o saldo remanescente a débitos
posteriormente vencidos inexiste imposição de acréscimos decorrentes de mora.
31. A interessada alega que a RFB efetuou a vinculação com valores recolhidos a menor
em 10/04/1990, 07/05/1990, 05/06/1990, 05/07/1990, 06/08/1990, 05/09/1990,
05/10/1990, 05/11/1990, 05/12/1990, 07/01/1991, 05/02/1991 e 05/03/1991. Observa-se
que estes vencimentos se referem aos períodos de apuração compreendidos entre janeiro
a dezembro de 1990, sobre os quais já falou nos itens 18-23 deste voto.
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000085/2006-98

32. No que se refere ao recolhimento efetuado em 10/02/1989, a recorrente questiona
que a RFB vinculou parte do valor devido de setembro de 1988, bem como vinculou
uma compensação com DARF referente a maio de 1991, o qual alega inexistir. cabe
informar que o recolhimento em tela corresponde ao período de apuração 30/11/1988 e
recebeu o n2 58 no demonstrativo analisado (fl. 609). Além disso, este recolhimento
tem o valor original de NCz$ 11.392,82 e foi obtido das informações constantes na
planilha de fl. 103 (ANEXO II - PIS VALORES A COMPENSAR) elaborada pela
própria recorrente. Cumpre observar que este valor (saldo) foi vinculado regularmente
ao débito do próprio período de apuração (novembro de 1988), no valor nominal de Cz$
3.300.370,27 (correspondente a NCz$ 3.300,37). Após esta vinculação inicial, o saldo
remanescente foi vinculado, conforme critério já explicado, ao período de apuração
setembro de 1988 (NCz$ 951,08). Após esta utilização parcial, o saldo restante deste
recolhimento no valor de NCz$ 7.141,37 foi ainda vinculado ao período de apuração de
maio de 1991, mediante "Compensação com DARF", fato contestado pelo recorrente.
33. Para esclarecer questionada "Compensação com DARF", necessário fazer referência
ao Demonstrativo Resumo das Vinculações Auditadas (fl. 627). Segundo este
demonstrativo, verifica-se que o período de apuração de maio de 1991 é o primeiro (em
ordem cronológica) para cujo débito do PIS, no valor Cr$ 4.742.201,54, não foi extinto
integralmente com o seu pagamento correspondente no valor de Cr$ 606.628,58. Por
outras palavras, o recolhimento não foi suficiente para extingui-lo integralmente. Dessa
forma remanesceu um saldo devedor de Cr$ 4.135.572,96. Restando um crédito
disponível de NCz$ 7.141,37, correspondente ao período de apuração setembro de
1988, o sistema CTSJ, mediante a utilização de indices de correção e conversão,
atualiza e converte o saldo de NCz$ 7.141,37 para a importância de Cr$ 1.718.475,72,
vinculando este valor ao saldo devedor de Cr$ 4.135.572,96. Após tal operação,
permanece um saldo devedor do PIS para o mês de maio de 1991 no valor de Cr$
2.417.097,24, o qual foi posteriormente extinto (também mediante "Compensação com
DARF") com saldo de crédito disponível do recolhimento efetuado em 10/03/1989,
referente ao período de apuração dezembro de 1988. Ou seja, verifica-se que todo o
procedimento de vinculação para este recolhimento é legal e não se constatando
qualquer irregularidade, eis que não se identifica qualquer prejuízo para a recorrente.
34. Aponta outrossim a defendente que para o recolhimento efetuado em 07/10/1991, a
RFB vinculou um valor devido a maior. Acerca desta alegação, cumpre informar que o
recolhimento efetuado em 07/10/1991, correspondente ao período de apuração
31/07/1991 e se refere ao pagamento n2 113 do demonstrativo (fl. 620). Este pagamento
está vinculado ao débito deste período de apuração (julho de 1991) no valor de Cr$
6.898.588,46, estando devidamente aferido no Demonstrativo de Apuração de Débitos -
Semestralidade (fl. 593), pois ele é decorrente da aplicação da aliquota de 0,75% na
base de cálculo correspondente, no valor de Cr$ 919.811.794,67. E importante dizer que
esta base de cálculo foi informada pela recorrente em sua planilha intitulada Anexo I -
PIS DEVIDO CONFORME LEI COMPLEMENTAR N2 07/70 (fl. 100). Dessa forma
não se enxerga qualquer irregularidade na vinculação indicada.
35. A recorrente justificou que a RFB vinculou um valor devido divergente do valor
apurado em relação aos recolhimentos efetuados em 06/12/1991, 06/01/1992,
20/02/1992, 20/11/1992, 22/11/1993 e 07/12/1993, 07/12/1993 e 26/01/1994,
07/02/1994 e 30/03/1994, 06/05/1994 e 31/10/1994, 08/06/1994, 19/08/1994,
08/07/1994 e 31/10/1994. Embora a recorrente não aponte especificamente a
divergência encontrada, cumpre asseverar que, da mesma forma que o item antecedente,
os recolhimentos estão vinculados aos débitos correspondentes, pois estes
recolhimentos estão vinculados, respectivamente, aos débitos de seus períodos de
apuração, cujas importâncias decorrem da aplicação da aliquota do PIS nas bases de
cálculos e coincidem aos valores obtidos da planilha intitulada Anexo I – PIS DEVIDO
CONFORME LEI COMPLEMENTAR N2 07/70.
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000085/2006-98

36. Quanto A. alegação de que não foi demonstrado o recolhimento efetuado em
05/11/1991, é relevante indicar inicialmente que inexiste qualquer recolhimento
efetuado nesta data no Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos. Com
efeito, para o mês de novembro de 1991, o demonstrativo citado relaciona dois
recolhimentos. 0 recolhimento n 2 92 (Cr$ 1.296.868,64) foi efetuado em 29/11/1991 e
se refere ao período de apuração de 31/05/1991. 0 recolhimento n2 104 (Cr$
1.375.247,93), também foi realizado no dia 29/11/1991 e corresponde ao período de
apuração de 30/06/1991. Não ha convergência nos dados constantes do Demonstrativo
de Vinculações Auditadas de Pagamentos com a alegação estampada na defesa, ora
analisada. Diante de negativa constatação, deixam de ser efetuados quaisquer
comentários a respeito desta alegação.
37. A defendente fez referência aos recolhimentos efetuados em 10/03/1989,
10/04/1989, 10/05/1989, 12/06/1989, 10/07/1989, 10/08/1989, 11/09/1989, 10/10/1989,
10/11/1989, 11/12/1989, 10/01/1990, 12/02/1990, 12/03/1990, 10/04/1990, 20/10/1993
e 07/03/1994, bem como aos pagamentos relativos aos períodos de apuração maio e
junho de 1991, e fevereiro, maio e outubro de 1995, para sustentar que a RFB vinculou
irregularmente compensações com DARF. Acerca desses questionamentos, cumpre
fazer menção à sistemática de vinculação explanada anteriormente neste voto, relativo à
extinção de parcela do débito de maio de 1991 mediante vinculação "Compensação com
DARF". E redundante e desnecessário discorrer sobre cada recolhimento/vinculação
isoladamente, uma vez que para cada um foi observado o mesmo procedimento de
vinculação já explicado ("Compensação com DARF"), cuja regularidade já foi aqui
analisada. Assim, não há como dar provimento aos questionamentos efetuados para os
indigitados recolhimentos.
Do Demonstrativo de Atualização dos Pagamentos
38. Argumenta a recorrente que os coeficientes utilizados pela RFB para atualizar os
saldos credores a seu favor (Norma de Execução n 2 08, de 1997 e coeficientes diários
da UFIR) afrontam a decisão transitada em julgado do processo n 2 98.0009143-2,
merecendo reforma o despacho decisório, o qual apurou um crédito em janeiro de 1996
no montante de R$ 1.407.331,58, concluindo que o valor do indébito é inferior ao do
crédito tributário que se pretendeu compensar e apresenta planilha (fls. 938-941) para
demonstrar os critérios adotados pela recorrente na atualização do seu crédito tributário,
sustentando que, em relação aos coeficientes utilizados até dezembro/1991, a
atualização dos créditos deveria ter seguido a tabela de cálculos elaborada pela
Contadoria da Seção Judiciária do Ceara.
39. Acerca da contestação acima, convém esclarecer que a decisão exarada pelo juizo da
2a Vara da Justiça Federal de Pernambuco (fls. 62-66), assim prescreve:
4. A impetrante pretende compensar parcelas que diz ter pago a maior da Contribuição
PIS-PASEP, em decorrência dos Decretos-leis 2.445/88 e 2.449/88, com parcelas
vincendas da COFINS e da CSLL, sendo tais créditos atualizados monetariamente
desde a data de cada pagamento, utilizando-se como indexador a OTN (de outubro/88
a janeiro/89), BTN (fevereiro/89 a janeiro/91) o IPC (de 01/02/01 a 31/12/1991) e a
UFIR (de 01/01/92 em diante), com a inclusão do IPC, inclusive do apurado no mês de
março/90 (84,32%).
4-2. Evidentemente, as parcelas que a Impetrante tem como crédito, no momento da
compensação, serão devidamente atualizadas pela UFIR, como autorizado pelo §32 do
art. 66 da Lei n2 8.383/91, sendo corrigidas pelo mesmo índice que a UNIÃO
FEDERAL corrigia os seus créditos, exceto TR, que deverá ser substituído pela
variação do IPC/INPC, não cabendo a inclusão do que a impetrante denomina de
"expurgos inflacionários", por falta de previsão legal, e também porque a União
federal nunca utilizou tais "expurgos" na atualização dos seus créditos (principio da
reciprocidade)."
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000085/2006-98

40. No julgamento da apelação o Tribunal Regional Federal da 5 5 Regido (MAS
67.601), fls. 466-479, nada dispôs acerca da correção monetária. Todavia, na apreciação
dos Embargos de Declaração (fls. 09-11) impetrados pela Fazenda Nacional o assunto
ficou assim disposto:
"1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Nacional que
pretende seja suprida omissão no acórdão embargado relativa ao pedido, na apelação,
de exclusão dos expurgos inflacionários para que a correção monetária seja regida
pela Lei n2 8.383/91, pois, segundo entende não se deve aplicar os expurgos nos
débitos da Fazenda Nacional, se esta, nos seus créditos não os aplica.
7. 0 colendo STJ jci decidiu que, na recomposição dos débitos fiscais, aplica-se o índice
IPC (1ndice de Preços ao Consumidor), conforme se verifica dessas paradigmáticas
decisões: '0 IPC é o índice a ser aplicado na correção monetária da ação de repetição
de indébito.' (REsp. 200.222/SC, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, DJU 24.05.1999, p. 112)
'A restituição de tributo inconstitucional, decorrente de sentença judicial deve ser
corrigida pelos indices do IPC que reflete a real inflação ocorrida nos respectivos
períodos.' (REsp. 200.606, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJU 29.06.1999, p. 91)
'Tributário IPI Crédito-Prêmio. decreto-Lei 1.658/79. Correção Monetária. indice
aplicável. Juros de Mora. A correção monetária deve ser feita com observáncia aos
indices legais, sendo que nos períodos relativos a planos econômicos, ter-se-6 como
base o IPC, por ser o índice que melhor reflete a realidade inflacionária do período,
consoante vem, reiteradamente, decidindo esta colenda Corte.' (AgREsp. 244.652/CE,
Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJU 18.12.2000, p. 161).
'A jurisprudência pacifica deste Tribunal vem decidindo pela aplicação dos indices
referentes ao IPC, para atualização dos cálculos relativos a débitos tributários
referentes aos meses indicados.' (REsp. 158.064/SP, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS,
DJU 08.10.2001)
8. Forte nesses argumentos, conheço mas não acolho os presentes embargos."
41. Após isto, a PFN apresentou Recurso Especial (RE n 2 499153/PE), mas o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento, de sorte que ação transitou em julgado em
06/11/2003.
42. Da leitura das decisões acima, observa-se que o Poder Judiciário autoriza que os
créditos em favor da contribuinte serão devidamente atualizados pela UFIR, tal como
estabelece o §3 2 do art. 66 da Lei n2 8.383, de 1991, os quais serão corrigidos pelo
mesmo índice que a Unido corrige os seus créditos, exceto IR, que deverá ser
substituida pela variação do IPC/INPC. Este comando, aliás, restou ratificado pelo
tribunal ad quem ao dispor que na recomposição dos débitos fiscais deverá ser aplicado
o IPC (indice de Preços ao Consumidor).
Releva destacar que o pedido de inclusão dos expurgos inflacionários não foi acatado na
decisão de 1 2 grau, situação que permaneceu inalterada nas demais decisões
posteriores, inclusive dos Embargos de Declaração transcrito, o que conduz o
entendimento de que inexiste qualquer autorização para a inclusão dos expurgos
inflacionários nos cálculos.
43. A Administração Tributária Federal utilizava a UFIR (Unidade Fiscal de
Referência), instituída pela Lei n2 8.383, de 30/12/1991, para a atualização dos créditos
a partir de janeiro de 1992 até dezembro de 1995, sendo que, após isso, a taxa SELIC
passou a ser utilizada para atualização nos pedidos de ressarcimento/restituição (Lei n°
9.250, de 1995, combinado com a Lei n 2 9.532, de 1997).
44. Nesta época a Fazenda Federal não vinha reconhecendo a correção monetária aos
créditos derivados de restituição ou compensação, sob a alegação de que não havia
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000085/2006-98

previsão legal expressa. No entanto, este entendimento foi alterado pelo Parecer
AGU/GQ n 2 96, de 1996, da Advocacia Geral da Unido, aprovado pelo Presidente da
República, o qual reconheceu o direito à correção monetária em favor do contribuinte,
relativamente à época anterior a 01/01/1992.
45. Destarte, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Norma de Execução
Conjunta (NE) COSIT/COSAR n 2 08, de 27 de junho de 1997, para uniformizar a
utilização dos indices a serem aplicados na correção dos indébitos tributários, levando
em conta os indices oficiais de inflação a saber: (i) de janeiro de 1988 a fevereiro de
1990, o indice de Preços ao Consumidor (IPC/IBGE), com exceção do mês de janeiro
de 1990, cujo indice foi expurgado do cálculo; (ii) março de 1990 a janeiro de 1991 o
Bônus do Tesouro Nacional (BTN) e de fevereiro de 1991 a dezembro de 1991 o indice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
46. Consta no Parecer n 2 93/2006 - SACAT/DRF/JPA/PB, acatado pelo Despacho
Decisório de fls. 762-763, que o crédito em favor da recorrente foi efetuado com a
utilização do aplicativo CTSJ (Crédito Tributário Sub Judice), o qual utiliza como
padrão os índices previstos na NE COSIT/COSAR n2 08, de 1997, embora tal programa
também admita a utilização de outros indices, a depender do que seja determinado na
decisão judicial. Portanto, em havendo a ordenação na decisão judicial para aplicação de
que outros indices, com ou sem os expurgos inflacionários, são eles inseridos no
aplicativo CTSJ, em substituição Aqueles. Entretanto, tal hipótese não restou utilizada,
eis que inexistiu expressamente a autorização judicial.
47. Como dito, a pretendida inclusão do que a recorrente denominou genericamente de
expurgos inflacionários não esta autorizada pelo comando judicial, não merecendo
reforma o Despacho Decisório neste tocante.
48. No que se refere 6. aplicação do IGPM propugnado pela empresa recorrente, é
necessário esclarecer que tal pretensão também não pode ser atendida, uma vez que não
encontra amparo na norma tributária e nem esta previsto nas decisões acima expostas.
49. Ademais, pretende a interessada a incidência de juros moratórios desde o
recolhimento indevido, propugnando por tratamento igualitário em seu favor. Ocorre tal
pretensão não pode ser acatada ante ao fato de inexistir previsão legal que lhe possa dar
amparo. Quanto ao fato sustentado pela recorrente de que tal questão não tinha passado
ao largo da decisão do TRF, cabe dizer que a incidência no indébito de juros moratórios
desde o recolhimento indevido não fez parte da petição inicial do Mandado de
Segurança Preventivo, constante as fls. 25-61, a qual se limitou a pedir a correção
monetária do crédito, nos termos aqui já analisados. Diante disso, a expressão transcrita
pela recorrente em sua peça defesa 2, retirada do julgamento dos Embargos de
Declaração (fls. 09-11) fez parte de uma citação doutrina de Sacha Calmon Navarro
Coelho, para se referir A. correção monetária e não expressou, sob hipótese alguma,
comando judicial para fazer incidir juros de mora no crédito em favor da contribuinte.
Descabe, portanto, prover tal pedido.
Do Demonstrativo das Compensações
50. Sobre o Demonstrativo Analítico de Compensação apresentado pela RFB a
recorrente alega existir uma compensação de crédito lançada indevidamente referente a
janeiro de 1999 (R$ 67.564,49).
51. ik fl. 746, verifica-se que a recorrente faz menção à compensação n 2 015 de um
débito do PIS (código 8109) do período de apuração dezembro de 1998, de vencimento
15/01/1999, no valor de R$ 67.564,49, cujas informações são a seguir transcritas (fl.
746):
Compensação 015 de 018
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-010.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000085/2006-98

Crédito: Recolhimento de 3885 (PIS/PASEP) em 02/01/1996 - R$ 477.991,26 (saldo)
Débito: 8109 (PIS/PASEP) vencido em 15/01/1999 - R$ 67.564,48 Dcomp:
15/01/1999 Ordem --> 0015
Data de Valoração: 02/01/1996- Data do recolhimento indevido (a)
Crédito em VO /Débito deflacionado
Índice de deflação do débito: 0,57670127 - R$ 38.964,53
a. Selic (02/01/1996 a 01/1999): 73,40%
Saldo de débito: R$ 0,00 / Saldo de crédito: 477.991,26
52. 0 débito em tela está declarado na DCTF do 42 trimestre de 1998 (fl. 486) com a
vinculação de dois recolhimentos (R$ 67.564,49 e R$ 15,00), conforme abaixo:

53. Ocorre que o débito n2 15 (PIS de dezembro/1998, no valor de R$ 67.564,49) do
Demonstrativo Analítico de Compensação está extinto, uma vez que existe o pagamento
n2 2003511638-7, recolhido em 21/01/1999, conforme pesquisa ao sistema SINAL04
(fl. 1009).
Ademais, na consulta efetuada no sistema SIEFWEB (fl. 1010), o apontado
recolhimento está alocado ao débito do PIS (8109) referente ao período de apuração
dezembro de 1998. Portanto, deverá ser desconsiderada a compensação n 2 15, devendo
ser reconhecido o direito creditório da parcela original do crédito, na data de
02/01/1996, correspondente ao valor de R$ 38.964,53.
54. A empresa também se insurge ante a metodologia de cálculo utilizada pela RFB nas
compensações, consignando que na amortização das compensações mediante deflação
para janeiro de 1996 não tem base legal. Em face disso, sustenta que deve ser utilizada a
legislação civilista imputando-se primeiramente os juros vencidos e apenas depois o
capital, trazendo decisões administrativas e judiciais para amparar seus argumentos.
55. A respeito dessa pretensão, é oportuno dizer que a DRF/João Pessoa (PB) utilizou
aplicativo institucional, denominado Sistema de Apoio Operacional (SAPO), o qual
seguiu metodologia prevista nas instruções normativas 3 regularmente editadas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a autorização dada pelas normas citadas na
defesa, vale dizer, o parágrafo único do art. 66 da Lei n2 8.383, de 30/12/1991, e o §14
do art. 74 da Lei n2 9.430, de 27/12/1996:
"Lei n2 8.383, de 30/12/1991:
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-010.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000085/2006-98

Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdencicirias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante
de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensa cão desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei n2 9.069, de 29.6.199)
§ 42 As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei n2 9.069, de 29.6.199)
Lei n 2 9.430, de 27/12/1996:
Art. 74. 0 sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na Instrução
Normativa SRF n° 210, de 30 de setembro de 2002, compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele órgão.
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à .fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação."
56. Nestes termos do art. 28 da Instrução Normativa SRF n 2 210, de 30 de setembro de
2002, a data de valoração a ser considerada na presente compensação era o dia do
pagamento indevido:
"Art 28. A compensação deverá ser efetuada considerando-se as seguintes datas:
I - do pagamento indevido ou a maior que o devido, no caso de restituição, ressalvadas
as hipóteses seguintes;
(..)"
57. 0 art. 28 da Instrução Normativa SRF n 2 210, de 30 de setembro de 2002, foi
alterado pela Instrução Normativa SRF n 2 323, de 24 de abril de 2003, a qual passou a
considerar a data de valoração a entrega da Declaração de Compensação, havendo a
previsão de juros compensatórios aos créditos e de acréscimos moratórios aos débitos,
conforme legislação de regência:
"Art 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da
entrega da Declaração de Compensação."
58. 0 comando acima foi mantido na Instrução Normativa SRF n 2 460, de 18 de
outubro de 2004 e Instrução Normativa SRF n2 600, de 28 de dezembro de 2005. Dessa
forma, para as DCOMP protocoladas anteriormente à alteração da Instrução Normativa
SRF e 323, de 24 de abril de 2003, foi considerada a data de valoração 02/01/1996 (data
em que o pagamento indevido ou a maior foi convertido para a moeda Real) para os
pedidos de compensação entregues anteriormente. JA as DCOMP protocoladas
posteriormente a esta IN, tiveram como data de valoração a data de sua entrega.
59. Cumpre aduzir que esta unidade de julgamento administrativo está adstrita aos
mesmos atos normativos que nortearam o procedimento da autoridade jurisdicionante,
não podendo deles se afastar na busca de outros parâmetros legais. Por outro lado, a
decisão de segunda instância administrativa apresentada pela requerente não tem caráter
vinculante perante esta Delegacia de Julgamento, haja vista que sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário (art. 96 e
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-010.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000085/2006-98

100 do CTN). 0 mesmo se afirme em relação As decisões do Poder Judiciário também
citadas pela defesa.
60. 0 entendimento aqui exarado encontra respaldo no Agravo Regimental no Recurso
Especial n 2 971.016 - SC (2007/0165583-1) e Recurso Especial n2 921.611 - RS, cujas
ementas estão abaixo transcritas, os quais seguem a linha de que as instruções
normativas têm legitimidade para definir a metodologia utilizada na imputação dos
valores na extinção do crédito tributário pela modalidade da compensação, uma vez que
o ordenamento constitucional não condicionou que tal matéria esteja sob reserva de lei:
(...)
61. Portanto, não tem razão a pretensão da requerente.
Destarte, por todo o acima exposto e tendo em vista entender não merecer reparos
a decisão, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital